Tribunal: CARF
Processo: 18050.003942/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003942/2008-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) intime o
contribuinte para apresentar decisão judicial que acatou o pedido de desistência do processo,
determinando a conversão dos depósitos em renda no bojo da ação judicial no 1999.33.00.01631-
2, assim como para vincular os valores depositados judicialmente àqueles exigidos na autuação
(relacionando as guias) e prestar esclarecimentos sobre a quitação dos valores exigidos no
presente processo, englobando, inclusive, cálculos de atualização monetária e aplicação de juros;
b) informe se o contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei no 10.684/2003; c) informe se as
guias de depósitos judiciais às e-fls. 70 a 79 relacionam-se com o crédito tributário deste auto de
infração.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.174-3, lançado contra o
contribuinte em referência, como determinam os artigos 33 e 37, da Lei n.° 8.212/91,
concernente às competências abrangidas no período de apuração acima citado, e reportando-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, pelas empresas em geral, incidentes sobre a folha de
salários dos segurados empregados a seu serviço.
Tal autuação gerou lançamento no valor R$3.783,52 (três mil, setecentos e
oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), além dos juros e multa devidos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003942/2008-85
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003942/2008-85

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
14. Em impugnação interposta em 17/07/2008 (fls. 44/45, com anexos às fls. 46/121), a
entidade autuada, por intermédio de procurador legalmente nomeado para representá-lo,
vem de contrapor-se ao presente lançamento fiscal, arguindo que "Os valores lançados
como devidos pelo Contribuinte encontram-se efetivamente depositados em Juízo,
depósitos esses que foram realizados na época própria, que . por força de adesão ao
Parcelamento Especial - PAES (Lei n° 10.684/2003) encontram -se à disposição dessa
Receita".
14.1. Argumenta que, para melhor visualização da matéria, elaborou o demonstrativo
que segue ali anexado, juntamente . com os comprovantes do efetivo recolhimento,
requerendo, ante o exposto, que seja declarado insubsistente o presente auto.
Ademais, protesta pelas provas que se fizerem necessárias à instrução do auto, aduzindo
poder disponibilizar quaisquer documentos outros que venham a ser solicitados.
A impugnação, em um primeiro momento, foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SDR que,
por unanimidade, em 15/12/2009, no acórdão 15-21.914, às e-fls. 128 a 133, julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, julgado por este
CARF, que concluiu pela nulidade da decisão de primeira instância, sob fundamento de ausência
de motivação quanto ao mérito da contenda. Segue ementa do acórdão:

Processo no 18050.003942/200885
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2401003.261– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de novembro de 2013
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO MOTIVA CONCLUSÃO
ACERCA DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão que não motiva a conclusão acerca do mérito da impugnação, deixando
de apresentar os seus fundamentos fáticos e jurídicos.
Decisão de Primeira Instância Nula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão de
primeira instância. Ausente justificadamente a conselheira Carolina Wanderley Landim.
Elias Sampaio Freire Presidente
Kleber Ferreira de Araújo Relator
Participaram do presente julgamento o(a)s Conselheiro(a)s Elias Sampaio Freire, Kleber
Ferreira de Araújo, Igor Araújo Soares, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003942/2008-85

Novamente a 6a Turma da DRJ/SDR, no acórdão 15-39.060, de 31/07/2015, às
e-fls. 160 a 163, concluiu pela improcedência da impugnação apresentada pelo contribuinte.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 173
a 180 alegando, em síntese, que:
 Os valores em questão foram depositados no curso de processo judicial,
restando prejudicado o direito da RFB lavrar o presente auto de
infração;
 A decisão judicial transitou em julgado em 21/02/2011, sendo que os
valores constantes no auto de infração já foram quitados;
 Ainda que subsista a autuação, é indevida a incidência de multa e juros,
conforme disposto na Lei no 9.703/98 e súmula CARF no 5;

A lavratura de auto de infração relativo a crédito previamente declarado
em GFIP fere o teor da Solução de Consulta COSIT no 3/2013;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/12/2015, e-fls. 167, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2016, e-fls. 173, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.174-3, lançado
contra o contribuinte em referência, como determinam os artigos 33 e 37, da Lei n.° 8.212/91,
concernente às competências abrangidas no período de apuração acima citado, e reportando-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, pelas empresas em geral, incidentes sobre a folha de
salários dos segurados empregados a seu serviço.
Em um primeiro momento, a DRJ julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, decisão esta considerada nula por este CARF no acórdão no 2401-
003.261, sob fundamento de ausência de fundamentação, como se vê:

Foi bem o julgador de primeira instância quando concluiu que a ação judicial interposta
pelo sujeito passivo não redundou em renúncia ao contencioso administrativo, uma vez
que a matéria submetida ao judiciário trata da pretensão do sujeito passivo à
isenção/imunidade quanto ao recolhimento das contribuições sociais, ao passo que a
discussão administrativa cinge-se verificação da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, após a conversão dos depósitos judiciais em renda em favor da Fazenda
Nacional.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003942/2008-85

Ocorre que o voto condutor do acórdão, malgrado conclua pela improcedência dos
argumentos defensórios, não apresentou um só argumento para fundamentar essa
conclusão. É o que se pode ver do excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que
se encontra transcrito no relatório acima.
Tal omissão acaba por ferir o inciso LV do art. 5.o da Carta Magna1, haja vista que, ao
deixar de motivar sua decisão quanto a razão de direito apresentada na impugnação, o
órgão de primeira instância atropelou o direito de defesa da empresa, impedindo que o
sujeito passivo pudesse compreender o motivo do desacolhimento da sua alegação.
Retornando os autos para nova decisão da DRJ (e-fls. 166 a 169), mais uma
vez concluiu-se pela improcedência da impugnação, nos seguintes termos:

Como se vê, a conversão do valor depositado em juízo em pagamento definitivo e,
consequentemente, a extinção do crédito tributário dele decorrente, está condicionada a
uma ordem da autoridade judicial. No presente caso, a existência do depósito é
incontroversa, mas não há nos autos elementos comprobatórios de que os valores
depositados em juízo pelo contribuinte tenham sido convertidos em renda. O
impugnante apresentou apenas uma cópia de petição juntada aos autos do processo no
2003.33.00.018092-1 na qual requer a desistência da ação e a conversão em renda dos
depósitos efetuados. Observa-se de imediato que o processo no qual se deram os
depósitos não foi aquele mencionado na petição, mas sim o de no 1999.33.00.016315- 2.
Além disso, não foi apresentada decisão judicial que acatasse o pedido e determinasse a
conversão dos depósitos em pagamento.
Em consulta ao andamento processual no site do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php), verifica-se que o
impugnante requereu a desistência do processo judicial no 1999.33.00.016315-2 em
12/04/2005. Em 18/11/2005 houve a homologação da desistência por decisão
monocrática do juízo de segunda instância, a qual foi desafiada por recurso de Agravo
Regimental. O julgamento do Agravo somente ocorreu em 05/06/2012. Após o retorno
dos autos à primeira instância, não há registro de decisão judicial determinando a
conversão dos depósitos em renda.
Tratando-se de fato extintivo do crédito tributário lançado (pois a conversão dos
depósitos em renda, caso tenha efetivamente ocorrido, se deu após o lançamento), o
ônus da prova de sua ocorrência incumbe ao contribuinte e desse encargo,
inegavelmente, ele não se desincumbiu no presente caso.
Assim, inexistindo nos autos questionamentos acerca das contribuições objeto do
lançamento, bem como inexistindo provas de que as mencionadas contribuições já
tenham sido extintas pela conversão dos depósitos em pagamento definitivo, impõe-se o
reconhecimento da procedência dos valores lançados.

Concordo com a alegação da DRJ de que contribuinte em momento algum
insurge-se quanto ao mérito da questão, limitando-se a alegar que ingressou no Poder Judiciário
pleiteando valer-se de isenção prevista em lei, promovendo depósito judicial realizado à época, e
que por força de adesão ao Parcelamento Especial - PAES (Lei n° 10.684/2003) os valores
encontram-se à disposição da Receita Federal, portanto, extinto o crédito tributário.
Contudo, seria mais prudente a conversão do julgamento de mérito em
diligência, intimando o contribuinte para apresentar decisão judicial que acatou o pedido de
desistência do processo, determinando a conversão dos depósitos em renda no bojo da ação
judicial no 1999.33.00.01631-2.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003942/2008-85

Ainda, solicito que a unidade de origem informe se o contribuinte aderiu ao
parcelamento da Lei no 10.684/2003 e sobre os documentos colacionados às e-fls. 70 e seguintes,
se referidas guias judiciais referem-se ao crédito tributário em comento.
Em suma, diante do exposto, converto do julgamento em diligência, para:
1. Intimar o contribuinte para apresentar decisão judicial que acatou o
pedido de desistência do processo, determinando a conversão dos
depósitos em renda no bojo da ação judicial no 1999.33.00.01631-2,
assim como para vincular os valores depositados judicialmente àqueles
exigidos na autuação (relacionando as guias) e prestar esclarecimentos
sobre a quitação dos valores exigidos no presente processo,
englobando, inclusive, cálculos de atualização monetária e aplicação de
juros;
2. Que unidade de origem informe se o contribuinte aderiu ao
parcelamento da Lei no 10.684/2003;
3. Que a unidade de origem informe se as guias de depósitos judiciais às
e-fls. 70 a 79 relacionam-se com o crédito tributário deste auto de
infração.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital